Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS. NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a expressão “direito líquido e certo” no art. 5o, LXIX da Constituição Federal se refere ao direito subjetivo que pode ser comprovado de plano com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
1.1. No caso, o objeto do mandado de segurança se refere à verificação da presença dos requisitos que tornam obrigatória a nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas em edital, matéria eminentemente de direito que exige tão somente a análise de prova documental. Assim, desnecessária a dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. O art. 100, XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal é claro ao estabelecer a competência privativa do Governador para a nomeação de servidores da administração pública direta. Verificada a competência legal do Governador para a prática do ato cuja omissão é impugnada, correta a sua indicação como autoridade coatora no mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A controvérsia cinge-se à existência de direito líquido certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstas no edital regulador do certame, em razão da existência de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito pela Administração.
3.1. De acordo com o entendimento da Corte Suprema, tem-se que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas estipuladas no edital do certame, tem direito subjetivo à nomeação, a qual ocorrerá dentro do prazo de validade do concurso, possuindo discricionariedade quanto ao momento da contratação.
3.2. O direito subjetivo à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
3.3. Este Tribunal já decidiu que não existe ilegalidade na ausência de convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, se não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de conversão da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
3.4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato que, embora aprovado fora do número de vagas previstas no edital, passe a figurar dentro destas em razão da desistência de candidatos classificados em posição superior (RE 916425 AgR). Contudo, no caso, a impetrante não se enquadra, sob qualquer ângulo, nas vagas previstas em edital, mesmo depois de consideradas todas as desistências.
4. Preliminares rejeitadas. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.